Tribunal: TJDFT
Processo: 0744041-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744041-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES MIRANDA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO GONCALVES MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo no 0715150-83.2020.8.07.0009, movido por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor constrito em conta corrente ao credor. Alega a agravante que “houve comprovação documental sobre a origem do valor recebido nas contas indicadas, além de não haver qualquer entendimento que ratifique a fundamentação do Juízo de origem que valores anteriores ao recebimento de crédito salarial fogem da proteção legal quanto à penhora. O valor restante em conta bancária antes do crédito salarial deve ser equiparado a valores em poupança, conforme se verá adiante”. Sustenta a “presente caso enquadra-se em hipótese de impenhorabilidade prevista no CPC. A necessidade de desbloqueio do respectivo valor imediatamente é essencial para os custos de sobrevivência básica do Agravante”, que “o bloqueio é indevido, eis que se trata de valor proveniente de verba salarial percebida pelo Agravante por meio do seu trabalho, devendo, portanto, ser desbloqueada a quantia, nos termos do que preceitua a legislação”, e que “o valor bloqueado trata-se de quantia inferior a 40 salários-mínimos, o que também atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo em face da gratuidade de justiça que ora defiro apenas para fins de trânsito do presente recurso (ID 199779718), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD que recaiu sobre o montante de R$ 630,85 (seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) existente em contas correntes que, segundo o alega, seriam oriundas de sua remuneração e destinado às despesas de sua manutenção própria e de seus familiares. Com efeito, em que pese as alegações do agravante em suas razões recursais, e apesar ada oportunidade específica conferida na origem, do que se depreende dos documentos acostados junto à respectiva impugnação na origem (ID 199777143 e 199779718), não há uma clara demonstração de que os valores constritos seriam oriundos de seu pró-labore. Dessa maneira, não se vislumbra qualquer razão para alterar conclusões havidas na decisão agravada quanto à rejeição da tese de impenhorabilidade do valor constrito em penhora via SISBAJUD, notadamente porquanto franqueado ao devedor agravado oportunidade para exercer seu direito ao contraditório, posto que é seu ônus demonstrar eventual impossibilidade de penhora do aludido montante. Todavia, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do valor liberado na decisão agravada, relativo ao valor penhorado tão somente em função da irreversibilidade da medida e no fito de se evitar tumulto processual, não havendo, demais, qualquer urgência no levantamento dos valores pela instituição financeira agravada. Assim, verifica-se que inobstante a baixa adesão das teses recursais em uma análise prefacial do recurso e, portanto, da baixa probabilidade de êxito do pleito, o imediato cumprimento da decisão recorrida não é medida urgente ao mesmo tempo em que é recomendável a a concessão do efeito suspensivo para permitir que eventual interpretação distinta do julgamento do mérito pelo órgão colegiado não desague em risco de tumulto processual. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no que diz respeito à liberação dos valores constritos na penhora SISBAJUD de ID 198819038. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator